Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700590-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO LUIZ LEAL MAGESTY DE BRITO AUTORIDADE: VIVIAN LINS CARDOSO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.L.M. de B., no qual se insurge contra as decisões proferidas inicialmente pela Juíza de Direito Dra. Vivian Lins Cardoso e posteriormente complementadas pelo magistrado Dr. Newton Mendes de Aragão Filho, nos autos do processo no 0735143-86.2023.8.07.0016, tramitando no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília, que inviabilizou a Suspensão Condicional do Processo, conforme proposto pelo MPDFT, e do Acordo de Não Persecução Penal. O Impetrante sustente que após manifestação favorável do Ministério Público à suspensão condicional do processo, a decisão impugnada negou tal proposição, assim como a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal. Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais, após análise, foram rejeitados, mantendo-se o indeferimento da aplicação dos institutos despenalizadores mencionados, apesar de reconhecer a necessidade de aperfeiçoamento dos fundamentos da decisão anterior. Diante do exposto, o impetrante busca o reconhecimento da aplicabilidade da Suspensão Condicional do Processo, conforme proposto pelo MPDFT, e do Acordo de Não Persecução Penal ao caso em análise, alegando ilegalidades nas decisões judiciais questionadas. Solicita-se, em caráter liminar, a suspensão do processo no 0735143-86.2023.8.07.0016 até decisão final deste writ. No mérito, requer o reconhecimento da aplicação da Suspensão Condicional do Processo, na forma proposta pelo Ministério Público e do Acordo de Não Persecução Penal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Busca o impetrante, em síntese, reconhecer a aplicabilidade da Suspensão Condicional do Processo e do Acordo de Não Persecução Penal à hipótese dos autos em que já houve denúncia recebida pelo art. 248 do CP c/c art. 2o da Lei 14.344/22 e art. 5o da Lei 11.340/2006 (induzimento à fuga de menor incapaz em situação de violência contra adolescente do sexo feminino e em situação de violência doméstica contra a mulher). No caso, o Ministério Público imputa ao paciente o crime descrito, fundamentando-se na alegação de que L.L.M. de B., de forma livre e consciente, teria induzido a vítima, com quem mantinha uma relação íntima de afeto, a se evadir do local onde se encontrava, fugindo de São Paulo para o Distrito Federal. A denúncia foi recebida com base na presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A decisão, objeto de insurgência está disposta nos seguintes termos (ID 57242279): “A Lei Henry Borel em seu artigo 29 alterou o artigo 226 do ECA para estabelecer que aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. Art. 29. Os arts. 18-B, 70-A, 70-B, 136, 201 e 226 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passam a vigorar com as seguintes alterações: (...) “Art. 226. § 1o Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. § 2o Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.” (NR) Estabelece o artigo 76 da Lei 9099/95 o benefício da transação penal: “Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta." Já o artigo 89 da Lei 9099/95 estabelece o direito dos autores do fato ter seus processos suspensos nos casos específicos: "Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).” Ora, se o legislador optou por excluir os benefícios constantes da Lei 9099/95 por inteiro, a toda evidência é a vontade da Lei excluir inclusive os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo, os quais se encontram previstos na referida lei. O entendimento no sentido da proibição prevista no parágrafo 1o do artigo 226, do ECA (alterado pela Lei Henry Borel) ser apenas quanto aos crimes previstos no ECA não pode ser aceito. Com efeito, a vontade do legislador de proteger os menores demonstra claramente sua intenção de recrudescer a punição daqueles que praticam crimes contra crianças e adolescentes. Não há lógica em diferenciar crimes de menor potencial ofensivo praticados contra crianças e adolescentes previstos no ECA e nas demais legislações. Assim, entendo não ser possível conceder o benefício da suspensão condicional do processo ao acusado nem mesmo o ANPP ante à redação constante no artigo 28-A, § 2o, inciso IV do CPP, pelo que, INDEFIRO o pleito.” N.g. Em sede de julgamento de embargos de declaração, a Autoridade Coatora ainda ponderou (ID 57242279): “Trata-se de ação penal aforada pelo Ministério Público em desfavor de LEONARDO LUIZ LEAL MAGESTY DE BRITO, acusado da prática do crime previsto no art. art. 248 do CP c/c art. 2o da Lei 14.344/22 e art. 5o da Lei 11.340/2006. Após o recebimento da denúncia, o a Defesa Técnica constituída pelo denunciado apresentou a petição inserida no id 177050541, onde instigou o Ministério Público à ofertar o acordo de não persecução penal eis que, em sua ótica, não haveria impeditivos a tanto. O Ministério Público, então, oficiou no id 177456002 sinalizando a possibilidade de ofertar o beneficio de suspensão condicional do processo aludido no art. 89 da Lei 9.099/95. Neste pano de fundo fora prolatada a decisão inserida no id 177556005, onde ambos restou indeferido ambos os pedidos. Sobreveio, enfim, os embargos de declaração inseridos no id 178055364. Na oportunidade a Defesa do denunciado acusa a magistrada prolatora da decisão de ter incorrido em omissão e ambiguidade. Mais precisamente, aduz que a omissão se caracterizou pois a decisão (...) deixou de analisar a incidência da suspensão condicional do processo para todo e qualquer crime e não apenas para os delitos de menor potencial ofensivo, como ocorre com os demais institutos despenalizadores da Lei n.o 9.099/95 (Composição Civil e Transação Penal). No que concerte à ambiguidade apontada, a defesa diz que o empecilho à apresentação de proposta do ANPP, como restou colocado na decisão, não pode se lastrear no art. 28-A, §2o, inciso IV do CPP pois o fato concreto objeto da ação penal não é propriamente de violência doméstica ou familiar, ou mesmo praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Este é o panorama. DECIDO. Inicialmente, ao confronta aquilo que a Defesa Técnica/Embargante ventilou como omissão e os termos em que fora prolatada a decisão, não verifiquei a existência de qualquer omissão. A propósito, transcrevo o trecho da decisão embargada: (...) Ora, se o legislador optou por excluir os benefícios constantes da Lei 9099/95 por inteiro, a toda evidência é a vontade da Lei excluir inclusive os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo, os quais se encontram previstos na referida lei. O entendimento no sentido da proibição prevista no parágrafo 1o do artigo 226, do ECA (alterado pela Lei Henry Borel) ser apenas quanto aos crimes previstos no ECA não pode ser aceito.” (grifos acrescidos). Portanto, aos olhos deste juízo, a matéria deduzida pela defesa como omissão não se apresenta nos autos, propriamente como tal, pois, conforme se observa da parte grifada da decisão, juíza prolatora da decisão embargada consignou que a não incidência da Lei 9.099/95 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes não se restringe somente àqueles previstos no ECA mas a todo e qualquer tipo penal que inclua vítimas crianças e adolescentes. Assim, neste particular, entendo que sequer é o caso de conhecer dos embargos opostos pois não há a omissão ventilada. De todo modo, consigno que este subscritor, comunga do entendimento segundo a qual a restrição à incidência da Lei 9.099/95 não se restringe aos crimes cometidos previstos no ECA, senão a todo e qualquer crime que envolva vítimas crianças ou adolescentes, inclusive o previsto no art. art. 248 do CP a que responde o acusado. Assim, nego qualquer tipo efeito modificativo dos embargos, neste particular. Quanto à ambiguidade apontada, de igual sorte, não verifico-a como ocorrida. A decisão embargada restou assim redigida: “Assim, entendo não ser possível conceder o benefício da suspensão condicional do processo ao acusado nem mesmo o ANPP ante à redação constante no artigo 28-A, § 2o, inciso IV do CPP, pelo que, INDEFIRO o pleito.” Neste particular, não identifico que tenha ocorrido propriamente uma ambiguidade – que se caracteriza pela dificuldade em correlacionar a fundamentação com a hipótese concreta dos autos por um duplo sentido. A decisão é clara em não autorizar a concessão do ANPP ao acusado por entender que a hipótese fática da denúncia enquadra-se no conceito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Reconheço, contudo, que a decisão deve ser aperfeiçoada no que concerne aos fundamentos sem que, contudo, importe em alterar seu resultado final: o indeferimento. Isto porque a denúncia retrata um possível crime de Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes cujo pano de fundo foi um relacionamento do denunciado com a vítima (adolescente) iniciado a partir de plataformas de diálogos de jogos de internet. Tal cenário é suficiente para atrair não só a incidência do art. 5o inciso III da Lei 11.340/06 como também render ensejo à avaliação se a hipótese trouxe algum tipo das violências descritas nos arts. 7o, incisos II e III da mesma Lei. Logo, o impedimento legal à concessão do ANPP, previsto no art. 28-A, §2o, IV do Código de Processo Penal é suscetível de ser aplicado à hipótese concreta dos autos. Ante o exposto e nos termos do que aqui restou consignado, NEGO ACOLHIMENTO aos embargos de declaração inserido no id 178055364 e mantenho a decisão lançada no id 177556005 em sua íntegra, acrescidos das considerações aqui lançadas.” N.g. Pois bem, no presente caso já foi oferecida e recebida denúncia nos seguintes termos (ID 57242279 – p. 61): “FATO DELITUOSO Ao longo do mês maio de 2023, na SH Mangueiral QC 10 Rua D LT 36, QD 10 Rua D Casa 36, Jardins Mangueiral, L.L.L.M. DE B., de forma livre, voluntária e consciente, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, induziu I. L. S., com 14 anos de idade, a fugir do lugar em que se achava por determinação de quem sobre ela exercia autoridade, em virtude de lei, seus genitores: Arão Joel dos Santos e Karolina Lacerda de Araújo Santos. I. L. S. mantinha um relacionamento virtual com o denunciado. I. L. S. combinou de fugir de casa com o denunciado e este foi busca-la em São Paulo e a trouxe para Brasília, do dia 30/05/2023 para o dia 31/05/2023. Que foram direto para a casa de Leonardo (SH Mangueiral QC 10 Rua D LT 36, QD 10 Rua D Casa 36, Jardins Mangueiral), após a vítima foi deixada na Rodoviária. Que lá ficou esperando sua tia até que foi abordada por policiais da PCDF. Na manhã do dia 31.05.2023, o sobreaviso da PCDF recebeu ligação telefônica, noticiando que a adolescente I. L. S., desaparecida no Estado de São Paulo, estaria na Rodoviária Estadual de Brasília, segundo a localização de seu aparelho celular. Desta feita, equipes da PCDF se deslocaram até a rodoviária, onde lograram localizar a menor Isabelle. CONCLUSÃO Assim, denuncio L.L.L.M. DE B. para que seja condenado como incurso no crime previsto do art. 248 do CP c/c art. 2o da Lei 14.344/22 e art. 5o da Lei 11.340/2006.” A exposição acusatória, fortalecida pelas provas meticulosamente reunidas no decorrer da fase instrutória, notadamente por meio de depoimentos testemunhais, estabelece com indubitável clareza a concretude da materialidade do ilícito, bem como a presença de indícios substanciais apontando para a autoria delitiva, cristalizando assim o fumus comissi delicti. Neste cenário, a demanda não se levanta contra uma eventual coação a liberdade física do indivíduo, mas sim, em busca da implementação da Suspensão Condicional do Processo ou do Acordo de Não Persecução Penal, eliminando-se, portanto, a necessidade de avaliar o periculum libertatis. Na avaliação preliminar empreendida, ausentam-se elementos concretos capazes de macular a decisão emanada pela Autoridade Coatora. Este caso pinta o quadro de um delito cometido em detrimento de uma adolescente de 14 anos. A Lei Henry Borel, através de seu artigo 29, procedeu à alteração do artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estipulando que aos crimes dirigidos contra a criança e o adolescente, desconsiderando-se a severidade da pena prevista, nega-se a aplicação da Lei no 9.099/1995, conforme explicitado textualmente pelo mencionado artigo: Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. § 1o Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. Nesse caminhar, como é amplamente reconhecido, a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei n.o 9.099/95, constitui uma ferramenta despenalizadora que, devido à sua natureza específica, conforme transcrição acima não encontra aplicabilidade nos delitos cometidos contra crianças e adolescentes. De forma similar, o Acordo de Não Persecução Penal também se revela impraticável nos casos de infrações perpetradas dentro do contexto de violência doméstica ou familiar, ou quando direcionadas contra a mulher por questões relacionadas ao gênero. Esta premissa encontra fundamento no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, que estabelece claramente tais limitações: “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...) § 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (...) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.” Observa-se que a aspiração manifestada pelo impetrante esbarra em barreiras insuperáveis estabelecidas pelo império da lei, evidenciando que qualquer tentativa do Ministério Público em transpor tais impedimentos não se afigura, a priori, viáveis. Nesse contexto, não se descortina, no momento presente, base substancial que embasaria a interrupção da tramitação processual, pois as decisões impugnadas tem forte sustentação legal e o paciente está respondendo ao processo em liberdade. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de abril de 2024 15:25:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator